Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-40.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALMIR NICOLLI - CPF: 375.134.190-00 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE 7 VACA LEITEIRA E UM CAVALO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ QUE É AFASTADA PELA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADOS. MAU TEMPO VERIFICADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão do rompimento de cabo de alta tensão no dia 10/12/2019, que culminou na morte de 5 vacas e 1 cavalo em sua propriedade rural.

2.

Da análise dos autos, tenho que a demandada logrou êxito de comprovar que o rompimento do cabo de energia elétrica deu-se por conta de intempéries climáticas, o que afasta a sua responsabilidade em decorrência do caso fortuito e força maior.

3.

Destarte, não há como imputar a responsabilidade à requerida. Resta caracterizado o caso fortuito, causa excludente do nexo de causalidade, não existindo, portanto, o dever de indenizar.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS proposta por JOSE VALMIR NICOLLI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que possui uma propriedade rural localizada na estrada da linha EXU, s/no, distrito Vila Aparecida, Cáceres-MT. Ocorre que em 10.12.2019 estava transferindo o gado de um pasto para outro quando foram surpreendidos com parte dos animais sendo atingidos por descarga elétrica em razão de um cabo solto da rede pública de responsabilidade da energisa que estava no meio de pasto.

Em razão dessa descarga elétrica, ocorreu a morte de 05 vacas e o cavalo que o ajudante do autor estava montando. Narra que requereu o ressarcimento administrativamente, contudo, a Requerida indeferiu o pedido, sob alegação que os animais morreram por conta de fenômeno climático.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para:

a) Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor de 17.675,00 (dezessete mil e seiscentos e setenta e cinco Reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos morais; a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado, uma vez que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois seu sistema não registrou qualquer queda, oscilação ou descarga elétrica.

Alegou que diante de pedido administrativo e da verificação de inexistência de queda, oscilação ou sobrecarga de energia, houve indeferimento do pedido administrativo de ressarcimento. Alternativamente, alegou que os fatos ocorreram em virtude de eventos climáticos, o que configura hipótese de caso fortuito e força maior.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço decorrente do rompimento do fio de alta tensão que causou a morte de 05 vacas e 01 cavalo, todos de propriedade do Autor as quais não foram indenizadas, mesmo após pedido, com o argumento de que não houve a identificação de queda, oscilação ou sobrecarga de energia.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso comporta provimento, uma vez que restou comprovada a inequívoca de excludente de responsabilidade por parte da concessionária de serviço público.

A requerida para eximir sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço sustenta a excludente de responsabilidade do caso fortuito e força maior, afirmando que na ocasião dos fatos eventos climáticos de grandes proporções assolaram a região, fato inclusive relatado pelo Autor no momento de realizar a solicitação de verificação de danos e outros sinistros:

Da análise dos autos, tenho que a demandada logrou êxito de comprovar que o rompimento do cabo de energia elétrica deu-se por conta de intempéries climáticas, o que afasta a sua responsabilidade em decorrência do caso fortuito e força maior.

Os danos e a causa dos mesmos são incontroversos nos autos. Há excludente de responsabilidade, no entanto.

Destarte, não há como imputar a responsabilidade à requerida. Resta caracterizado o caso fortuito, causa excludente do nexo de causalidade, não existindo, portanto, o dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021